Tribunal: CARF
Processo: 16327.909290/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.909290/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.456 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
BRADESCO-KIRTON CORRETORA DE CAMBIO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA DECLARADA EM COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA
OU
HOMOLOGADA
PARCIALMENTE.
COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, como
inclusive, aconteceu no caso concreto, razão pela qual descabe a glosa das
estimativas quitadas via compensação em processo no qual se discute a
apuração do saldo negativo. Aplicação do entendimento exposto no PN
COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018. Sumula CARF no 177

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações
até o limite reconhecido, vencida a Conselheira Carmen Ferreira que negava provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, , Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.909290/2008-71
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.456 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909290/2008-71

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal no Rio de Janeiro I (RJ). Ao final, farei as complementações necessárias:

O presente processo trata do PER/DCOMP (PD) 25599.36167.301104.1.3.04-9030 (fls.
38/43), transmitido em 30/11/2004, pelo qual a Interessada pretende aproveitar um
suposto crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, código 2319 (Entidades
Financeiras / Estimativa Mensal), efetuado em 31/03/2000. O valor declarado do crédito
original na data de transmissão era R$ 46.540,32.
2. O Despacho Decisório da fl. 21 não homologou a compensação declarada porque o
pagamento foi integralmente aproveitado nos PD 41123.35039.300904.1.3.04-5562 e
01260.51243.291004.1.3.04-6893.
3. A Interessada tomou ciência da decisão em 13/10/2008 (fl. 23) e, em 10/11/2008,
interpôs a Manifestação de Inconformidade de fls. 2/8, alegando, em síntese, que na
compensação do PD 01260.51243.291004.1.3.04-6893 foram consumidos R$ 90.801,30
e não R$ 137.341,62 conforme constou do Despacho Decisório. Logo, ainda restaria um
crédito de R$ 46.540,32 (=R$ 137.341,62 - R$ 90.801,30).

Em 06 de junho de 2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro I (RJ) negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu
a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVA
QUE COMPÕE O SALDO NEGATIVO DO PERÍODO. APROVEITAMENTO PARA
EXTINÇÃO DE OUTROS DÉBITOS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Quando o pagamento indevido ou a maior de estimativa é utilizado para compor o saldo
negativo de IRPJ, e este for integralmente aproveitado para extinção de outros débitos,
inexiste crédito a reconhecer.

Cientificada (AR fls. 92), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
94/107, no qual alega nulidade da decisão da DRJ em razão da inovação dos critérios jurídicos e,
no mérito, a existência e suficiência do crédito.

É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio , Relatora.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.456 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909290/2008-71

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.

1) NULIDADE – INOVAÇÃO DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS PELA
DECISÃO RECORRIDA.

Conforme exposto no Relatório, trata-se de processo administrativo de
compensação relativa a crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal
de IRPJ referente ao período de apuração de fevereiro de 200, com débito do mesmo imposto,
devido por estimativa, referente ao período de outubro de 2004.
A compensação não foi homologada por entender a delegacia de origem que os
créditos utilizados na DCOMP em tela já haviam sido utilizados integralmente para a quitação de
outros débitos da Recorrente objeto das DCOMP ́s no 41123.35039.300904.1.3.04-5562 e no
01260.51243.291004.1.3.04-6893 de forma que a compensação declarada na DCOMP no
25599.36167.301104.1.3.04-9030 (objeto do presente processo) não foi homologada restando em
aberto o débito no montante de R$ 83.837,73, acrescidos de juros e multa de mora.

Inconformada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, na qual
procurou demonstrar que o crédito utilizado de R$ 142.930,79 seria suficiente para ser utilizado
nas três compensações, nos seguintes termos:
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.456 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909290/2008-71

A decisão recorrida, no entanto, apesar de ter reconhecido que, ao se considerar a
atualização do crédito tributário pelos juros de mora, o crédito seria suficiente, não homologou a
compensação discutida no presente processo por entender que o pagamento a maior da
estimativa de fevereiro de 2000, no valor de R$ 142.930,29 teria sido utilizado para compor o
saldo negativo de IRPJ que totalizou R$ 1.129.533,68, como consta da ficha 12B da DIPJ da
Recorrente relativa ao ano-calendário de 2000. Confira-se:
6. Segundo o Despacho Decisório impugnado, a Interessada possuía um crédito de R$
142.930,79,
do
quais
R$
5.589,17
foram
consumidos
no
PD
41123.35039.300904.1.3.04-5562 e R$ 137.341,62, no PD 01260.51243.291004.1.3.04-
6893.
Alega a Interessada que no segundo PD foram consumidos apenas R$ 90.801,30.
7. O PD 01260.51243.291004.1.3.04-6893 foi apresentado na data de vencimento do
débito nele confessado, R$ 162.470,77 em 29/10/2004. Como a taxa Selic acumulada de
abril de 2000 a setembro de 2004 é igual a 77,93%, seriam necessários R$ 90.801,30
(=R$ 162.470,77/1,7893) de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2000 para
extinguir o débito de R$ 162.470,77. Sendo assim, a Interessada ainda teria um crédito
de R$ 46.540,32 (=R$ 142.930,79 - R$ 5.589,17 - R$ 90.801,30), caso este valor não
tivesse sido aproveitado de outra forma.
8. Na ficha 12B da DIPJ 2001 (fl. 57), a Interessada apurou um saldo negativo de IRPJ
de R$ 1.129.533,68, composto por R$ 16.385,12 de IRRF e R$ 1.113.148,56de
estimativas mensais. Este valor, segundo a ficha 11 da mesma declaração (fls. 53/56),
foi apurado conforme tabela abaixo:

Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.456 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909290/2008-71

9. Portanto, na apuração do saldo negativo de R$ 1.129.533,68, foram considerados de
R$ 142.930,77 pagos a título de estimativa para o mês de fevereiro de 2000.
10. Conforme as DCTF 2001 da Interessada (fls. 58/76), o saldo negativo de 2000 foi
aproveitado para compensar os débitos de estimativas relacionados a seguir:

11. Segundo a consulta de fls.77/79, os débitos de estimativas confessados pela
Interessada nas DCTF 2001 foram extintos por compensação com saldo negativo de
IRPJ. Consequentemente, o pagamento de R$ 142.930,77 já foi integralmente
aproveitado como crédito de saldo negativo.

Diante do exposto, a Recorrente alega que houve nulidade da decisão recorrida
por inovação do critério jurídico. Isso porque, para aferir que a existência do crédito objeto da
DCOMP em discussão no presente processo a fiscalização se limitou a alegar que o crédito
pleiteado pela Recorrente, no valor de R$ 142.930,79, era insuficiente para satisfazer as três
compensações declaradas, não havendo qualquer questionamento acerca da certeza e liquidez do
referido crédito.
Em virtude do fundamento utilizado, a Recorrente, em sede de manifestação de
inconformidade, se limitou a demonstrar que a insuficiência do crédito somente prevaleceria
acaso não se considerasse os juros de mora utilizados para efetuar a atualização do crédito da
Recorrente.
De fato, como se verifica pela decisão acima transcrita, ao adotar os mesmos
critérios utilizados pela Recorrente, a DRJ acabou por afastar a alegação da fiscalização sobre a
insuficiência de crédito. Como se verifica pelo item 7 da decisão recorrida:
7. O PD 01260.51243.291004.1.3.04-6893 foi apresentado na data de vencimento do
débito nele confessado, R$ 162.470,77 em 29/10/2004. Como a taxa Selic acumulada de
abril de 2000 a setembro de 2004 é igual a 77,93%, seriam necessários R$ 90.801,30
(=R$ 162.470,77/1,7893) de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2000 para
extinguir o débito de R$ 162.470,77. Sendo assim, a Interessada ainda teria um crédito
de R$ 46.540,32 (=R$ 142.930,79 - R$ 5.589,17 - R$ 90.801,30), caso este valor não
tivesse sido aproveitado de outra forma.

No entanto, a despeito de afastar a alegação que motivou o despacho decisório, a
decisão entendeu que a DCOMP objeto dos presentes autos não poderia ser homologada, tendo
em vista que o crédito teria sido utilizado para compor o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2000.
Correta, portanto, a alegação de inovação na motivação do despacho decisório.
Isso porque, ao invés de analisar a procedência do despacho decisório, vale dizer ao invés de
analisar se o DARF informado seria suficiente para quitar as três compensações declaradas, a
decisão recorrida trouxe nova motivação, impondo um novo requisito para homologação da
DCOMP discutida nos autos.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.456 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909290/2008-71

Nesse sentido, já se manifestou a Câmara Superior de Recursos Fiscais no
julgamento do acórdão no 9101-005.279, cuja ementa é a seguinte:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ARGUMENTOS DO DESPACHO
DECISÓRIO INTEGRALMENTE REJEITADOS PELAS TURMAS JULGADORAS.
HOMOLOGAÇÃO. Uma vez que as turmas julgadoras tenham rejeitado os dois únicos
argumentos indicados pelo despacho decisório para não homologar a compensação
declarada pelo sujeito passivo, é de rigor a homologação. É nula a decisão recorrida na
parte em que ela presume, em absoluto, a repercussão, para a presente lide, de outro
processo administrativo, sem dar ao sujeito passivo a oportunidade de se manifestar
sobre a questão e sem que tal repercussão nunca tivesse sido discutida em sede
processual, resultando em prejuízo ao sujeito passivo. Cerceamento ao direito de defesa,
e inovação de argumento decisório em sede de recurso voluntário que não se admite
também por violação ao devido processo legal.

Em face do exposto, acolho a preliminar de nulidade por inovação dos critério
jurídicos.

2) MÉRITO.

Quanto ao mérito a Recorrente alega que a existência do direito crédito está
comprovada tendo sido inclusive reconhecida pela própria decisão recorrida.
O crédito utilizado no presente processo decorre do pagamento indevido de IRPJ
no montante de R$ 142.930,79 efetuado em março de 2000, referente ao período de apuração de
fevereiro do mesmo ano.
Diante da existência do crédito de R$ 142.930,79 a Recorrente teria efetuado as
seguintes compensações

Pela análise constante do despacho decisório, verifica-se que foi considerado pela
autoridade fiscal que teria sido utilizado na segunda compensação de DCOMP no
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.456 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909290/2008-71

01260.51243.291004.1.3.04-6893 o valor original de R$ 137.341,62, o que faria com que a
totalidade do crédito tivesse sido consumida.
No entanto, o valor de crédito original utilizado na 2a DCOMP foi de R$
90.801,30 e não de R$ 137.341,62 restando, assim, o valor original de R$ 46.504,32 a compensar
ou R$ 83.837,73. Essa situação foi reconhecida pelo item 7 da decisão recorrida.

7. O PD 01260.51243.291004.1.3.04-6893 foi apresentado na data de vencimento do
débito nele confessado, R$ 162.470,77 em 29/10/2004. Como a taxa Selic acumulada de
abril de 2000 a setembro de 2004 é igual a 77,93%, seriam necessários R$ 90.801,30
(=R$ 162.470,77/1,7893) de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2000 para
extinguir o débito de R$ 162.470,77. Sendo assim, a Interessada ainda teria um crédito
de R$ 46.540,32 (=R$ 142.930,79 - R$ 5.589,17 - R$ 90.801,30), caso este valor não
tivesse sido aproveitado de outra forma.

Sendo assim, entendo que estaria demonstrada a suficiência do crédito utilizado
na DCOMP objeto dos presentes autos.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 149
DF CARF MF
Original